Tribunal: TJES
Processo: 5014599-75.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014599-75.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
RECORRIDO: CAMILA CASALI BINDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014599-75.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

RECORRIDO: CAMILA CASALI BINDA, THIAGO PALASSI VIEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais, ajuizada por Camila Casali Binda e Thiago Palassi Vieira, por meio da qual os recorridos pretenderam a condenação da recorrente à substituição de eletrodoméstico defeituoso, qual seja, uma geladeira da marca Brastemp. Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu pela condenação da recorrente à substituição do aparelho, à composição por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e, finalmente, ao pagamento do valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e setecentos reais) a título de astreintes.

A recorrente suscita a inocorrência de defeito no produto, bem como a ausência de elementos que justifiquem a condenação em danos morais, e, subsidiariamente, a suposta necessidade de redução do
quantum
arbitrado na sentença impugnada.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Observou-se nos autos que o produto adquirido pelos recorridos apresentava vícios persistentes desde a entrega, com sucessivos registros de falhas, inclusive após diversas tentativas de reparo pela assistência técnica autorizada.

Com efeito, os documentos e relatos constantes nos autos evidenciam que os vícios comprometeram substancialmente a funcionalidade do eletrodoméstico, frustrando a legítima expectativa dos consumidores quanto à qualidade do bem adquirido.

Por isso, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à necessidade de condenação da recorrente ao pagamento de danos morais, uma vez que a frustração prolongada da função essencial de um eletrodoméstico de primeira necessidade, como uma geladeira, aliado à inércia da fornecedora em resolver adequadamente o problema – fato que perdurou nos autos por extensos dias, mesmo após a prolação de ordem judicial, ultrapassa o limite do tolerável, ensejando o reconhecimento de lesão à esfera extrapatrimonial dos consumidores.

Nesse sentido, no que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Finalmente, no tocante às astreintes, o valor arbitrado a título de multa coercitiva também não merece reparo, pois decorre de desobediência à ordem judicial de substituição do produto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)